Tribunal: TJES
Processo: 5000276-33.2018.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000276-33.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: BAMERP COMERCIAL - EIRELI - ME e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000276-33.2018.8.08.0028

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDA: MARIA APARECIDA VETTORAZZI VARGAS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por danos morais promovida por Maria Aparecida Vettorazzi Vargas, ora recorrida, em face de Mercado Livre, ora recorrente. Narrou a parte autora que no dia 08/07/2018 realizou uma compra no site da recorrente no valor de R$ 928,30 (mil e seiscentos reais), divididos em dez parcelas, no cartão, com prazo de entrega para o dia 23/08/2018. Em sua inicial, a autora/recorrida informou que o produto não chegou no prazo estipulado.

Para tentar solucionar o problema, sustenta a autora/recorrida ter realizado diversas ligações, além de ter feito, no dia 25/08/2018, uma reclamação pelo site da recorrente que gerou o nº de protocolo 1023860639. No entanto, em que pese os esforços despendidos, nada foi feito pela recorrente. Por fim, requereu o cancelamento dos descontos realizados em seu cartão, bem como a devolução do valor efetivamente pago, além da condenação da recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.286,00 (nove mil, duzentos e oitenta e seis reais).

Breve é o relatório, passo ao mérito.

Conheço do Recurso Inominado interposto (id 499835), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 499841).

Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo a quo, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso sub judice. Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé da consumidora e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar seus interesses em detrimento dos interesses da ré.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida, bem como ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de falha na prestação de serviços e impossibilidade de restituição do valor do produto, requerendo ao final a improcedência do pedido.

Quanto à alegação recursal de ausência de pretensão resistida por suposta intempestividade da reclamação administrativa registrada pela recorrida, me coaduno com o entendimento ora proferido de que não cabe ao fornecedor repassar seu ônus à consumidora, haja vista que, enquanto não esgotado o prazo de entrega do produto, não se poderia exigir da parte demandante ingressar com nenhuma reclamação na via administrativa.

Quanto à alegação de ilegitimidade da recorrente, nota-se que os fatos narrados em inicial indicam possível existência de vício no serviço prestado. Dessa forma, nos termos do art. 14 do CDC, e aplicando-se a Teoria do Risco do Negócio, toda a cadeia de fornecedores pode ser responsabilizada por eventuais vícios no serviço prestado. Descabe, portanto, a alegação da recorrente.

Quanto ao mérito recursal, observa-se a partir dos documentos juntados à inicial que a consumidora formulou reclamação (n. 1023860639) informando que sua mercadoria não havia sido entregue. Por sua vez, a recorrente respondeu que nada podia fazer. Estando, portanto, configurada a verossimilhança das alegações da consumidora e, aplicada a inversão do ônus da prova normatizada através do art. 6, VIII do CDC, é forçosa a conclusão pela ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, a qual deve ser responsabilizada, sob ordenança do art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores/prestadores de serviços.

Pelo exposto, me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo a quo, entendendo que a recorrente não se desincumbiu de seu múnus de provar fato extintivo ou modificativo do direito autoral.

No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar à consumidora enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos.

Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.